Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720019-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UNIDAS S.A. RECORRIDO: MAICON SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM. I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar ao agravado-autor a posse do veículo locado até o termo final da locação. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 300 do Código de Processo Civil, 1.228 e 1.231, ambos do Código Civil, porque não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada para manter a posse de veículo alugado. Nesse sentido, aponta divergência pretoriana com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, TJMG e TJSP. Requer no ID 41758655 – Pág. 23 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Maria Victoria Santos Costa (OAB/RJ 49.600). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 300 do CPC, 1.228 e 1.231, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a aferição da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.013.756/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. No que tange ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) necessidade do reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.044.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022); c) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Maria Victoria Santos Costa (OAB/RJ 49.600). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015